Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ARTIGO 239, § 1o, CPC.
LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DECRETO-LEI 911/69.
FACULDADE DE CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO .
1. Cuida-se de apelação interposta pelo devedor fiduciário, em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse do veículo apreendido em favor da credora, e condenou-o ao pagamento de multa pelo descumprimento da determinação de informar o paradeiro do veículo.
2. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte, e não logrando a parte contrária impugná-los, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. O comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. No caso, após o deferimento da liminar o réu/apelante compareceu aos autos, em seguida o Magistrado o intimou para indicar a localização do veículo. Foi requerido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprir a determinação, tendo o apelado/autor concordado com prazo. No entando, seguiu-se a sentença, ora recorrida, consolidando a propriedade do veículo nas mãos do credor.
5. Se o veículo, de fato, não for encontrado fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme dispõem os artigos 4o do Decreto-Lei 911/1969. Não sendo execitada a referida faculdade de converter a demanda, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.